Tribunal: STF
Processo: HC 236114
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 183.172/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, ictu oculi, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e dos indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.



    2. No caso em exame, consta da denúncia que, em janeiro, março, junho, julho e setembro de 2011, os valores inseridos nas guias foram inferiores aos que constam nas notas fiscais; já entre janeiro e dezembro de 2022, o acusado haveria suprimido a incidência do ICMS, ’fazendo crer que a sociedade contribuinte não teria feito qualquer venda nos referidos meses, enquanto que nas notas fiscais emitidas e entregues ao consumidor constam os valores reais das vendas de alimentos’.



    3. Assim, ao menos para os limites de cognição possíveis nesta via estreita e para o standard probatório exigido para a etapa de oferecimento da denúncia, está preenchida a justa causa para o exercício da ação penal, de modo que se revela prematuro o seu trancamento.



    4. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 27, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que: 



    “O recebimento da denúncia, assim como sua ratificação consistem em atos manifestamente ilegais, porquanto a incoativa carece de I) descrição das condutas do PACIENTE, mesmo se considerarmos a relativização desse requisito nos delitos tributários, e II) prova mínima da autoria e da materialidade, eis que, embora prescindível, os fatos penais demandam maior robustez probatória do que a mera reprodução da representação fiscal para fins penais.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Em seguida, assevera que: 



    “[...] a denúncia não narra a conduta do PACIENTE e dos CORRÉUS.



    21. Na realidade, o parquet imputa os fatos mediante a genérica afirmação de que houve supressão e redução do ICMS por meio de omissões e inserções de valores, arvorando-se no entendimento pacífico dos Tribunais Superiores de que não se exige a descrição individualizada das condutas nos crimes tributários.



    22. No entanto, sublinha-se que a relativização dos requisitos formais da inicial acusatória para essa espécie de crime não significa que se adotou um sistema de responsabilidade objetiva nem que é possível não descrever nenhuma conduta.



    [...]



    24. Note-se que o parquet apenas utilizou os verbos constantes do próprio tipo penal, limitando-se a afirmar a ocorrência do fato criminoso, sem sequer descrever uma única conduta, seja do PACIENTE seja dos demais acusados.



    25. Por oportuno, cabe a ressalva de que não se insurge o Impetrante contra a descrição genérica das condutas e a utilização dos verbos na terceira pessoa do plural. Não é disso que se trata.



    26. A irresignação cinge-se justamente na ausência absoluta de qualquer descrição de conduta do PACIENTE.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Ainda, afirma a falta de justa causa para a persecução penal, porquanto:



    [...] o Ministério Público não realizou sua função adequadamente enquanto investigador do fato, limitando-se a oferecer denúncia amparada única e exclusivamente na representação fiscal enviada pelos órgãos fazendários.



    36. Em que pese ser uma prática até corriqueira da persecução penal, a carência de aprofundamento das investigações conduz à ausência de justa causa para a ação penal.



    [...]



    39. O parquet, munido do auto de infração fiscal, adotou apenas duas medidas prévias ao oferecimento da denúncia: a solicitação dos atos constitutivos da CNC FOODS e das Folhas de Antecedentes Criminais dos envolvidos, como também a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda e à Procuradoria-Geral do Estado para obter o estado atualizado do crédito tributário constituído, visto que o parcelamento ou a quitação obstaculizariam a persecução penal.



    40. Com efeito, observa-se que tais diligências iniciais, embora importantes para o pontapé inicial das investigações, não se prestam à elucidação dos fatos.



    41. Dito de outro modo, o Ministério Público entendeu que o esgotamento da esfera administrativa bastou para a configuração de crime, como se os ilícitos tributários e penais detivessem os mesmos requisitos.



    42. Entretanto, sabe-se que a existência de um crédito tributário constituído não equivale a um fato criminoso.



    43. Parece evidente que o ilícito penal é infinitamente mais sensível que o ilícito fiscal, mormente a privação da liberdade é muito mais rigorosa do que a imposição de multa.



    [...]



    60. É indecoroso o oferecimento de uma denúncia sem a oitiva de nenhuma das pessoas envolvidas, sem qualquer indício de fraude ou conluio, simplesmente porque houve o descumprimento da legislação tributária, sendo certa a carência de justa causa da ação penal ante a manifesta falta de prova quanto à materialidade delitiva.” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12 e 16).



    Ao final, requer “a confirmação da liminar, trancando a ação penal que tramita perante o Juízo da 33ª Vara Criminal sob o nº 0334497-95.2019.8.19.0001, dadas a inépcia da denúncia e a falta de justa causa”. (doc. eletrônico 1, p. 16).



     



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória (doc. eletrônico 2, pp. 121-128), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática dos delitos imputados, com todas as suas circunstâncias, além de demostrar a suposta supressão dos tributos sonegados, a partir da constituição definitiva do crédito tributário, requisito necessário para a deflagração da ação penal em crimes dessa natureza.



    No mais, com relação à alegada ausência da fundamentação idônea da decisão que recebeu a denúncia, transcrevo, por oportuno, o teor das decisões proferidas em primeiro grau:



    “Trata-se de ação penal pública proposta pelo Ministério Público em desfavor de EDENIO ARAUJO LEAL, RAFAEL BORGES CAMPOS e LUIZ ALFREDO CARVALHO, dando-os como incursos nas penas do artigo 1º c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/90, na forma do artigo 69 (dezessete vezes) do Código Penal. 



    A inicial preenche os pressupostos legais para seu recebimento e atende satisfatoriamente aos requisitos estabelecidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal.



    O órgão ministerial logrou expor o fato criminoso de forma circunstanciada, de modo a permitir o exercício do direito constitucional à ampla defesa, previsto no artigo 5º, LV da Constituição da República.



    Há justa causa para a deflagração da ação penal, consubstanciada na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, que exsurgem dos elementos constantes dos autos, em especial a representação fiscal de fls. 04/05.



    As questões pertinentes ao mérito da ação devem ser analisadas oportunamente, impondo-se, portanto, admitir-se a instauração da ação penal.



    Ante o exposto, RECEBO A DENÚNCIA.” (doc. eletrônico 24).



    Apresentadas as respostas à acusação, aquele Juízo manteve o prosseguimento da persecução penal, salientando que:



    “Trata-se de ação penal pública proposta pelo Ministério Público em desfavor de EDENIO ARAUJO LEAL, RAFAEL BORGES CAMPOS e LUIZ ALFREDO CARVALHO, dando-os como incursos nas penas do artigo 1º c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/90, na forma do artigo 69 (dezessete vezes) do Código Penal.



    A denúncia foi recebida em 05 de fevereiro de 2020.



    Regularmente citados, os acusados EDENIO e LUIZ ALFREDO apresentaram respostas à acusação às fls. 204/205 e 213. 



    O processo está regular e válido, inexistindo vício a ensejar o reconhecimento de nulidade.



    Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. As questões pertinentes ao mérito da ação serão analisadas, oportunamente, no momento do julgamento do mérito.



    Os fatos e fundamentos deduzidos na defesa escrita não afastam os indícios de autoria e materialidade coligidos em sede extrajudicial. Impõe-se, portanto, a apuração dos fatos narrados na exordial da presente ação penal, garantindo-se ao imputado a ampla defesa e o contraditório.



    Inexistindo causas para a rejeição liminar da denúncia ofertada (art. 395 do CPP) e não se configurando hipótese de absolvição sumária (art. 397 do CPP), ratifico o recebimento da denúncia.



    As questões levantadas pela defesa são referente ao mérito e serão analisadas, oportunamente, no momento do julgamento do mérito.” (doc. eletrônico 25).



    O acórdão impugnado, por sua vez, afastou as teses defensivas da seguinte forma:



    “Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na linha do que dispõe o art. 395 do CPP, o trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, ictu oculi, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e dos indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.



    Tendo em vista que a denúncia é uma peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do jus puniendi, o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do réu. Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, ‘A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas’.



    No caso dos autos, reitero que não há que se falar em inépcia da denúncia, porquanto o Ministério Público alega que o recorrente, na condição de Diretor-Presidente, e outros dois corréus, na condição de diretores, ‘realizaram operações de venda de mercadorias tributáveis, emitindo as respectivas notas fiscais de venda de mercadorias, porém, de forma dolosa e fraudulenta, prestaram declarações falsas, omitiram valores às autoridades fazendárias, uma vez que inserirem alimentos inexatos nas guias de informação e apuração de ICMSGIAS/ICMS’.



    Ainda de acordo com a exordial, em janeiro, março, junho, julho e setembro de 2011, os valores inseridos nas guias foram inferiores aos que constam nas notas fiscais; já entre janeiro e dezembro de 2022, o acusado haveria suprimido a incidência do ICMS, ‘fazendo crer que a sociedade contribuinte não teria feito qualquer venda nos referidos meses, enquanto que nas notas fiscais emitidas e entregues ao consumidor constam os valores reais das vendas de alimentos’.



    Assim, ao contrário do alegado pela defesa, o Parquet não se limitou a afirmar a ocorrência do fato, mas descreveu as condutas indicadas como criminosas.



    As teses defensivas apresentadas pelo combativo advogado devem ser solucionadas junto ao mérito da ação penal, haja vista a necessidade de análise do conjunto probatório.



    Reitero que, para o recebimento da denúncia, não se exige prova cabal, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria, o que se constata do caso concreto. Deveras, os detalhes minuciosos acerca da participação do recorrente devem ser esclarecidos e comprovados no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Portanto, uma vez que a ação penal está lastreada em elementos mínimos que indicam a prática do delito – devidamente descrito na denúncia–, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses que autorizam o trancamento prematuro do processo. Nessa perspectiva:



    [...]



    No mesmo sentido, o Tribunal de origem consignou que ‘não há dúvida que se trata de matéria que envolve a questão tributária e que, em princípio, os fatos teriam sido até admitidos em sede policial pelo Paciente. Não se pode, neste momento, como pretende a impetração decidir a questão de mérito’.



    Isso posto, ao menos para os limites de cognição possíveis nesta via estreita e para o standard probatório exigido para a etapa de oferecimento da denúncia, está preenchida a justa causa para o exercício da ação penal, de modo que se revela prematuro o seu trancamento.” (doc. eletrônico 27, pp. 3-5; grifos meus e no original).



     



    Vê-se, portanto, que o Magistrado de primeiro grau e os tribunais subsequentes fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória.



    Com efeito, entendo que a decisão impugnada, do STJ, alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação”. (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/9/2011).



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO RECEBIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.



    1. A tese tratada nestes autos diz respeito à eventual nulidade do ato de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação adequada e suficiente, tendo sido apresentada tese subsidiária consistente na possível nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento aos embargos de declaração.



    2. O acórdão de recebimento da denúncia preencheu os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando as razões hábeis ao juízo positivo de admissibilidade da denúncia devido à presença da prova da materialidade do fato supostamente delituoso e indícios suficientes de autoria.



    3. As alegações de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta foram adequadamente rejeitadas pela Corte estadual, sob o fundamento expresso na existência de procedimento administrativo contendo sinais de adulterações e indícios de que ele não teria seguido, em determinados momentos, uma sequência lógica.



    4. Há questões que merecerão análise muito mais detida por ocasião do julgamento da pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público no momento da prolação do julgamento do mérito da pretensão deduzida na denúncia, mas houve substrato fático-probatório mínimo e suficiente para o recebimento da denúncia, a afastar a alegação de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta imputada aos pacientes.



    5. Houve, pois, atendimento às exigências formais e materiais contidas no art. 41, do Código de Processo Penal.



    6. Quanto à segunda tese apresentada na petição inicial deste writ - nulidade do acórdão que manteve a decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração -, não houve qualquer flagrante ilegalidade ou julgamento teratológico no improvimento do agravo regimental.



    7. Habeas corpus denegado.” (HC 92.907/MA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 26/9/2008).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. MANIFESTAÇÃO TARDIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    3. Na concreta situação dos autos, sem a análise do acervo fático-probatório dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória, bem como não é possível acolher, de imediato, as teses de ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva para determinar o trancamento da ação penal. Precedente.



    4. A autoridade impetrada deixou de apreciar a ‘tese de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação’, tendo em vista que a matéria ‘não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão’, o que impede o imediato exame da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 



    5. O STF já decidiu que não ‘se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade’ (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. Agravo regimental desprovido.” (RHC 171.316 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 4/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a magistrada de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. As demais teses defensivas que demandam dilação probatória devem ser enfrentadas após a instrução processual. 5. Agravo regimental não provido.” (RHC 171.188 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197.157 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 229.063 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/8/2023).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator